Tribunal: TJDFT
Processo: 0738001-95.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Ação de obrigação de fazer c/c danos morais c/c antecipação de tutela. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão. Contradição. Erro material. Não verificados. Inovação recursal. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte ora embargante.
2. Em suas razões recursais (ID 75559902), a parte embargante aponta a existência de erro material, obscuridade/contradição e omissão no acórdão recorrido. Argumenta que se verifica erro material, pois o aresto indica o ID no 72432934 como documento comprobatório da inscrição restritiva, enquanto a sentença apontava o documento de ID no 220243567, gerando incerteza sobre a base probatória da condenação. Em segundo lugar, há obscuridade e contradição quanto aos juros moratórios e ao termo inicial, uma vez que o acórdão ora estabelece a incidência de 1% ao mês a partir de 13/12/2024, ora aponta a aplicação da taxa legal a partir de 30/08/2024 (Lei no 14.905/2024), sem definir com clareza qual critério deve prevalecer. Tal incongruência, ainda segundo o recorrente, compromete a certeza e a liquidez do julgado, devendo ser suprida. Defende omissão e insuficiência de fundamentação no tocante ao quantum indenizatório, fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, pois o acórdão se limitou a manter o valor por meio de precedentes genéricos, sem considerar as particularidades do caso concreto, tais como a baixa da restrição antes da citação, a duração efetiva da negativação e a inexistência de prova de recusa de crédito. Aduz que a ausência de fundamentação adequada afronta o 93, inciso IX, da Constituição Federal, sendo imprescindível a devida integração do julgado. Ao final, requer que os embargos sejam conhecidos e providos para sanar os vícios apontados.
3. Contrarrazões no ID 75639126, nas quais a parte embargada requer a rejeição dos embargos e aplicação de multa por embargos de caráter protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, erro material ou obscuridade no acórdão embargado que justifique a sua alteração.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
6. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
7. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão, obscuridade ou contradição se no julgamento foram declinados de forma clara e coesa os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
8. O acórdão embargado expressamente decidiu de forma clara e fundamentada: a) que não assiste razão à recorrente haja vista que a empresa ao qual aponta a culpa exclusiva pelos danos experimentados pela autora integra a cadeia de fornecedores, os quais são responsáveis solidários pelos danos causados aos consumidores; b) que o Superior Tribunal de Justiça, em inúmeras vezes, manifestou-se no sentido de que o dano resultante de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito é in re ipsa; c) que restou comprovada a inscrição indevida, haja vista que foram incluídas parcelas de empréstimos consignados que, à época, já estavam adimplidas e d) que, analisando os precedentes desse Tribunal de Justiça acerca de situações semelhantes às do presente caso, conclui-se que o valor fixado a título de danos morais (R$ 4.000,00) deve ser mantido, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
9. Confira-se: “(...) 7. No caso dos autos, a recorrente defende a ocorrência de excludente de responsabilidade, pois os danos teriam ocorrido por culpa de terceiro. 8. No entanto, não assiste razão à recorrente haja vista que a empresa ao qual aponta a culpa exclusiva pelos danos experimentados pela autora integra a cadeia de fornecedores, os quais são responsáveis solidários pelos danos causados aos consumidores. Trata-se, por evidência, da própria atividade lucrativa exercida pelos fornecedores, qual seja a de cobrança e acompanhamento dos valores já adimplidos, de modo que não há que se falar em culpa exclusiva de terceiro ou mesmo em culpa concorrente da autora. 9. O Superior Tribunal de Justiça, em inúmeras vezes, manifestou-se no sentido de que o dano resultante de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito é in re ipsa. Assim, o simples fato da inserção do nome em cadastro de inadimplentes gera dano, sendo desnecessária a comprovação do abalo moral sofrido. 10. Na hipótese, restou comprovada a inscrição indevida, haja vista que foram incluídas parcelas de empréstimos consignados que, à época, já estavam adimplidas. 11. Nesse contexto, comprovada a ocorrência de inscrição indevida em nome da autora – (ID 72432934), restam caracterizados os danos morais. 12. Analisando os precedentes desse Tribunal de Justiça acerca de situações semelhantes às do presente caso, conclui-se que o valor fixado a título de danos morais (R$ 4.000,00) deve ser mantido, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 13. Nesse sentido: Acórdão 2012668, 0716276-47.2024.8.07.0004, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025. (...) (ID 75055705).
10. Não bastasse, o recurso aduz matéria nova que não foi abordada no recurso inominado ou no acórdão embargado, uma vez que, naquela ocasião, nada se mencionou sobre os atualização monetária da condenação. Além do mais, não se verifica o alegado erro material quanto ao documento de comprovação da inscrição indevida, haja vista que o ID 72432934, indicado no acórdão, e o ID no 220243567, apontado na sentença, referem-se ao mesmo documento, havendo divergência apenas em razão da diferença de numeração de ID dos documentos do processo no primeiro grau e no grau recursal.
11. Desse modo, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
12. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013).
13. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
14. Além do mais, os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento (RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015).
15. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
16. Por fim, não se identifica no caso a oposição de embargos manifestamente protelatórios, tal como alegado pela embargada, o que afasta, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC. A mera alegação do intuito protelatório é insuficiente para comprovar a incidência da litigância de má-fé, a qual tem de estar devidamente provada por meio de elementos concretos.
IV. Dispositivo e tese
17. Embargos conhecidos e rejeitados. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: “1. Não há vício de omissão, obscuridade ou contradição se no julgamento foram declinados de forma clara e coesa os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador. 2. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento.”
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 1.022; Lei 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013; RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015.